Tribunal: TCU
Processo: 017.265/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1412025, modalidade Pregão e Uasg 358002 (Objeto: Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança, com assistência técnica, instalação, desinstalação, remanejamento, reposição de peças e insumos, em unidades da CAIXA no âmbito dos estados de Alagoas e Sergipe, pelo período de 24 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 141/2025, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança em unidades situadas nos Estados de Alagoas e Sergipe, pelo período de vinte e quatro meses; Considerando que a denunciante se insurge, em suma, contra suposta inexequibilidade da proposta vencedora, pois na planilha de composição de custos constaria a informação de que a empresa atenderia o contrato com um único técnico, responsável pelo atendimento de demandas em 124 unidades; Considerando que a Caixa promoveu diligências à entidade proponente, restando justificados os preços e condições da proposta; Considerando que o Edital não impôs número mínimo de técnicos, sendo de responsabilidade da contratada a quantificação da mão de obra necessária para a execução do contrato pretendido; Considerando que eventual contratação de técnico adicional por parte da contratada não será objeto de reequilíbrio, conforme cláusulas contratuais (item XXVII da Cláusula Segunda; e item 3.59 e 4.2 do Termo de Referência); Considerando que a unidade jurisdicionada evidenciou possuir dispositivos contratuais para garantir o cumprimento dos prazos, podendo aplicar multas ou mesmo promover a rescisão contratual, mitigando assim riscos relacionados à inexequibilidade da proposta vencedora; Considerando os pedidos de vista e cópia dos autos formulado pela Caixa às peças 10-11; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) deferir o pedido formulado por Caixa Econômica Federal de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 163 do Regimento Interno TCU, c/c o art. 93 da Resolução TCU 259/2014; e) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e à denunciante; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.265/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.